Tribunal: TJPA
Processo: 0815315-97.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14932 - Monitoração Eletrônica
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0815315-97.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: EMERSON CONCEICAO MUNIZ

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REVOGAÇÃO EX OFFICIO DO REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES NO REGIME ABERTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INCOMPATIBILIDADE COM ATIVIDADE PROFISSIONAL DO APENADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Execução Penal interposto por apenado contra decisão do Juízo da Vara de Execução Penal de Belém que, de ofício, revogou o regime semiaberto harmonizado anteriormente concedido e determinou a progressão para o regime aberto com livramento condicional, impondo simultaneamente 11 medidas cautelares, entre elas monitoramento eletrônico, recolhimento domiciliar noturno e limitação de deslocamento territorial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o Juízo de Execução incorreu em
error in judicando
ao substituir o regime semiaberto harmonizado por regime aberto com medidas mais gravosas, sem fundamentação concreta e em descompasso com a realidade profissional do apenado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A progressão de regime deve observar os princípios da individualização da pena e da progressividade, sendo vedada a imposição de condições mais rigorosas no novo regime se não houver motivação concreta.

4. O regime semiaberto harmonizado vinha sendo cumprido regularmente, sem intercorrências, com apresentação trimestral e sem monitoração eletrônica.

5. A profissão do apenado — pescador embarcado — exige longas ausências da comarca e torna incompatível o cumprimento de condições como recolhimento domiciliar noturno e proibição de ausência por mais de oito dias.

6. A Resolução CNJ nº 412/2021 exige decisão fundamentada para imposição de monitoração eletrônica, o que não se verificou nos autos.

7. A substituição do regime semiaberto harmonizado por regime aberto com restrições mais severas ofende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A imposição de medidas cautelares mais gravosas no regime aberto do que aquelas anteriormente vigentes no semiaberto harmonizado viola os princípios da progressividade e da individualização da pena.

2. O monitoramento eletrônico e outras restrições à liberdade exigem fundamentação concreta e compatibilidade com a realidade profissional do apenado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XLVI; CP, art. 33, § 2º; LEP, arts. 112, 115 e 146-B, II; CPP, art. 319; Resolução CNJ nº 412/2021, art. 3º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 641.320/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 11.05.2016; STF, Súmula Vinculante 56.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto por EMERSON CONCEIÇÃO MUNIZ (Agravante), qualificado nos autos, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Comarca de Belém. O processo de referência na execução penal tramita sob o nº 2001273-71.2023.8.14.0401.

O Agravante em suas razões recursais (ID 28673887), insurge-se contra a decisão do Juízo a quo que, agindo
ex officio
, revogou o regime semiaberto harmonizado anteriormente concedido e determinou a progressão para o regime aberto com livramento condicional. Na mesma oportunidade, foram impostas ao apenado 11 (onze) medidas cautelares, entre elas: obrigação de recolhimento domiciliar noturno, proibição de ausentar-se da comarca por mais de 8 (oito) dias sem autorização judicial, dentre outras restrições que considera mais gravosas do que as anteriormente vigentes.

Em contrarrazões, a Representante do Ministério Público de 1º grau manifestou-se pelo provimento do agravo, argumentando que o Juízo a quo cometeu o referido
error in judicando
ao impor medidas incompatíveis com a atividade profissional do Agravante.

O Juízo de 1º grau manteve a decisão impugnada.

A Procuradoria de Justiça Criminal, após análise, emitiu parecer manifestando-se pelo conhecimento e provimento do Agravo.

É o relatório.

VOTO

1. Do Conhecimento do recurso

O recurso preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conforme reconhecido pela Procuradoria de Justiça, razão pela qual o Agravo de Execução Penal deve ser conhecido.

2. Do Mérito – Incompatibilidade das Medidas com o Princípio da Progressividade

Conforme relatado, o cerne da
vexata quaestio
reside em verificar se o Juízo de Execuções incorreu em
error in judicando
ao revogar,
ex officio
, o regime semiaberto harmonizado anteriormente concedido e, ao progredir o apenado para o regime aberto com livramento condicional, impor 11 medidas cautelares mais gravosas.

A legislação pátria estabelece que a execução das penas privativas de liberdade deve ser progressiva, permitindo que o condenado passe de um regime mais rigoroso para outro mais brando, de acordo com seu mérito e observados os critérios legais.

A defesa do Agravante alega que o Juízo incorreu em
error in judicando
, pois revogou a benesse do regime semiaberto harmonizado sem fundamentação concreta, impondo medidas de caráter mais gravoso, apesar de o apenado estar em regime aberto. Requer a reforma da decisão agravada para restabelecer o regime semiaberto harmonizado anteriormente concedido, sem monitoração eletrônica e com acompanhamento trimestral pela SEAP.

No caso de EMERSON CONCEIÇÃO MUNIZ, o Juízo
a quo
inicialmente havia concedido o regime semiaberto harmonizado, o qual estava sendo cumprido, a partir de 13/02/2025, sem monitoramento eletrônico e mediante fiscalização por assinatura trimestral na CIME/SEDE.

Verifico que a revogação do regime semiaberto harmonizado e a subsequente imposição de 11 medidas cautelares (notadamente a proibição de ausência da comarca por mais de 8 dias e o recolhimento domiciliar noturno), revelou-se incompatível com a sua comprovada atividade profissional de pescador. A atividade exige que ele permaneça embarcado por mais de 12 dias consecutivos, com retornos à terra firme de apenas 3 ou 4 dias.

A imposição de tais restrições no regime aberto, que deveria ser menos rigoroso que o semiaberto harmonizado, viola a lógica da execução penal e o princípio da progressão de regime.

A Resolução nº 412/2021 do Conselho Nacional de Justiça e
stabelece diretrizes para o uso do monitoramento eletrônico de pessoas (tornozeleira eletrônica) no Brasil
em seu art. 3º, § 2º, possui a seguinte redação:

“(...)
Art. 3º O monitoramento eletrônico poderá ser aplicado nas seguintes hipóteses:

I – medida cautelar diversa da prisão;

II – saída temporária no regime semiaberto;

III – saída antecipada do estabelecimento
penal
, cumulada ou não com prisão domiciliar;

IV – prisão domiciliar de caráter cautelar;

V – prisão domiciliar substitutiva do regime fechado, excepcionalmente, e do regime semiaberto; e

VI – medida protetiva de urgência nos casos de violência doméstica e familiar.

(...)

§ 2o A determinação da prisão domiciliar de natureza cautelar, nos casos de saída antecipada ou em substituição à privação de liberdade em estabelecimento
penal
, poderá ser cumulada com a medida de monitoramento eletrônico,
mediante decisão fundamentada que indique a necessidade e adequação ao caso concreto
, considerando o disposto no art. 9º. (...)”. Destaquei

No caso em análise, não há, na decisão agravada, justificativa adequada para a imposição do monitoramento eletrônico, qual seja, a necessidade de fiscalização do benefício (ID 28673891 - Pág. 1/3):

"(...)
Trata-se de informação de PROGRESSÃO PARA O REGIME ABERTO C/C LIVRAMENTO CONDICIONAL em favor do apenado vencidos.

I. DA PROGRESSÃO DE REGIME

Analisando os autos, em atenção ao art. 112, da LEP c/c o art. 33, § 2º do CP, verifica-se que o (a) apenado (a) já adimpliu o lapso temporal exigido pela lei para a progressão de regime, visto que, considerando a natureza do crime pelo qual foi condenado e seu status no que concerne à primariedade/ reincidência, preencheu o requisito objetivo em 28/11/2017.

Quanto ao requisito subjetivo, conforme certidão carcerária, o apenado (a) apresenta bom comportamento carcerário.

Assim, tendo em vista o caráter progressivo do cumprimento da pena, promovendo a adaptação do (a) apenado (a) a um regime menos rigoroso, com a finalidade de integração ou reinserção social, preenchidos os requisitos ditados pelo art. 112, da LEP c/c o art. 33, § 2º, do CP, DETERMINO a PROGRESSÃO DO APENADO DO REGIME SEMIABERTO PARA O ABERTO, salvo se por outro motivo deva permanecer preso em outro regime.

Dessa forma, o apenado cumprirá todo o restante da pena em regime aberto na “Casa de Albergado” ou estabelecimento congênere, nos termos do que preceitua o Código Penal (art. 33, § 1º, "c", Código Penal). Obrigar-se-á, durante sua estada na Casa de Albergado, ter autodisciplina e senso de responsabilidade, devendo permanecer recolhido durante o período noturno e nos dias de folga, sendo permitido, todavia, que o apenado, fora do estabelecimento e sem vigilância, trabalhe, estude, frequente cursos e realize outras atividades autorizadas (art. 36 do Código Penal).

Todavia, considerando que, inadvertidamente, não há Casa de Albergado na Região metropolitana de Belém, tampouco estabelecimentos congêneres compatíveis com o regime ora determinado decorrente da progressão, fica permitido ao condenado o cumprimento da reprimenda no modo menos gravoso, inclusive por meio de prisão domiciliar mediante monitoração eletrônica (STF. Plenário. RE 641320/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 11/5/2016), conforme diretrizes estabelecidas na súmula vinculante 56 do STF.

(...)

Isso posto, diante da inexistência de casa de albergado no Estado do Pará, fundamentado na balizada jurisprudência supracitada e no artigo 146-B, II da LEP, concedo ao(a) apenado(a) a possibilidade de cumprir a pena em regime ABERTO DOMICILIAR , salvo se por outro motivo deva permanecer preso em outro regime, ficando sujeito às seguintes condições previstas nos artigos 115 da LEP e 319 do CPP
(...)”.

Portanto, a imposição de monitoramento eletrônico exige motivação judicial
específica, concreta e individualizada
, o que não se verificou na decisão recorrida.

A imposição de medidas mais severas no regime aberto do que as anteriormente aplicadas no semiaberto harmonizado afronta os critérios de proporcionalidade.

Ademais, no contexto de ausência de estabelecimento prisional adequado para o regime semiaberto (o que justifica o regime harmonizado) e diante do bom comportamento e do cumprimento regular das condições, a imposição de fiscalização ou medidas excessivas não se justifica, a menos que, como dito anteriormente, haja fundamentação concreta.

Destaco a manifestação do Ministério Público de 2º grau que corroborou que o apenado exerce regularmente a profissão de pescador desde 2021, o que exige que o trabalho comece na madrugada, permanecendo embarcado por mais de 12 dias consecutivos, retornando à terra firme por apenas 3 ou 4 dias. Assim, medidas cautelares como a proibição de se ausentar da comarca por mais de 8 dias sem autorização judicial e a obrigação de recolhimento domiciliar entre 22:00h e 06:00h se mostram incompatíveis com a atividade profissional.

Portanto, a decisão que impôs condições desproporcionais e incompatíveis com a atividade laboral do apenado deve ser reformada, a fim de restabelecer o regime e as condições anteriores que se adequavam à sua rotina laboral.

3. Dispositivo

Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER do Agravo de Execução Penal e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para reformar a decisão recorrida, e, consequentemente, restabelecer o regime semiaberto harmonizado concedido ao apenado EMERSON CONCEIÇÃO MUNIZ, mantendo as medidas cautelares anteriormente fixadas, quais sejam: sem monitoração eletrônica e com acompanhamento trimestral pela SEAP.

É como voto.

Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 16/12/2025